Tribunal: TJMT
Processo: 1032914-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032914-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0003-83 (AGRAVANTE), VALDIR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 111.297.941-72 (AGRAVADO), AUTO POSTO VILLA LTDA - CNPJ: 09.082.586/0001-55 (AGRAVADO), CINCO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 09.082.899/0001-03 (AGRAVADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS AOS GENITORES DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução quanto à alienação de bens imóveis para os genitores do devedor. A agravante sustenta que a alienação teve o propósito de frustrar a execução e pleiteia a ineficácia da venda e de todos os atos subsequentes.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alienação de bens pelo devedor a seus genitores, no curso da execução, caracteriza fraude à execução, ainda que ausente o registro prévio da penhora na matrícula dos imóveis.

III. Razões de Decidir

3.

A alienação de bens no curso da execução pode configurar fraude quando capaz de reduzir o devedor à insolvência, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

4.

Nos casos de alienação para parentes próximos, especialmente ascendentes ou descendentes, presume-se a má-fé do adquirente, dispensando-se a necessidade de registro prévio da penhora na matrícula do imóvel para reconhecimento da fraude.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, nessas situações, a transferência patrimonial dentro da família constitui indício suficiente de conluio para blindagem do patrimônio do devedor, cabendo a ele provar a boa-fé da operação.

6.

No caso concreto, os imóveis foram vendidos aos genitores do devedor após a citação válida no processo executivo, o que, à luz dos precedentes do STJ, reforça a presunção de fraude à execução e justifica a ineficácia da alienação.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de bens pelo devedor a parentes próximos, no curso da execução, gera presunção relativa de fraude, independentemente do registro prévio da penhora na matrícula do imóvel.

2.

Cabe ao devedor e ao adquirente o ônus de demonstrar a inexistência de conluio e a boa-fé da transação.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 792, IV, e 828.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.981.646/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; TJMG, RAI 03082077220238130000, rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidora Ltda., contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0000072-88.2013.8.11.0053, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução em relação à alienação de bens imóveis.

Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que está configurada fraude, no caso, especialmente por meio de alienação de imóveis aos genitores do devedor, com o objetivo de blindar o patrimônio e frustrar o cumprimento de sentença.

Desta feita, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a fraude à execução e a ineficácia da alienação dos imóveis matriculados sob os números 89.574, 89.656, 89.657, do 2o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, tornando ineficazes as escrituras e todos os atos e negócios jurídicos posteriores à venda.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão de id. 253408187.

A antecipação da tutela recursal foi concedida no sentido de determinar o cancelamento das escrituras dos imóveis e o bloqueio das matrículas imobiliárias n. 89.574, 89.656 e 89.657, do Cartório do 2o Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, a fim de impedir novas alienações ou outros atos que prejudiquem a execução, nos termos da decisão de id. 260832155.

Apesar de devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo de id. 267714797.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado,
Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidora Ltda. insurge-se contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0000072-88.2013.8.11.0053.

Na ocasião, o mencionado Juízo
indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução, nos seguintes termos:

“[...] Para caracterizar a fraude à execução, é necessário que fique demonstrado/comprovado as seguintes condições: 1) processo judicial em andamento; 2) alienação do bem com capacidade de reduzir o devedor à insolvência; 3) conhecimento prévio, do adquirente do bem, da existência da demanda, através de prévio registro na matrícula ou outro meio realizado pelo credo.

In casu,
apesar do imóvel ter sido vendido aos genitores de um dos executados, que nada há de irregular nisso, diga-se, observa-se que o exequente não se resguardou em realizar a averbação da execução junto a matrícula do imóvel, nos termos do art. 828 do CPC, o que, caso realizada, poderia caracterizar a fraude à execução (CPC, art. 792, II).

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NATUREZA DO CONTRATO E DA POSSE EXERCIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É pacífico nesta Corte que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ).2. Mesmo antes das Leis 10.444/2002 e 8.953/1994, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução
(AgRg no REsp 1126191/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014, DJe 1o/8/2014).3
. Caso concreto em que não houve o registro da penhora - ao menos com relação à época em que foi celebrado o negócio envolvendo o imóvel penhorado - e nem ficou demonstrada a má-fé do terceiro adquirente
. Logo, aplicável o entendimento pacífico desta Corte, resta afastada a alegação de fraude à execução.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.736.883/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.). (Destaquei).

Nesse contexto, não há que se falar em fraude (presumida), pois no ordenamento jurídico impera o princípio da boa-fé objetiva. A má-fé, portanto, deve ser provada, e no caso inexiste qualquer indício nesse sentido.

Portanto, inexistindo prévio registro na matrícula do imóvel, seja de penhora ou do andamento da execução, não há como se presumir eventual fraude, pelo simples fato da venda do imóvel.

Ademais, ainda que o requerente alegue que houve simulação da compra e venda, seus argumentos ficam no campo da retórica, já que nada nos autos comprova a suposta simulação da compra e venda. O simples fato do imóvel ser vendido ao genitor, e o filho continuar no local não caracteriza fraude, já que inúmeros fatores podem ocasionar tal situação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
indefiro
o pedido de declaração de fraude à execução manejado pelo executado. [...]”. (Id. 173810300 dos autos de origem. Destaques do original).

Com efeito, extrai-se dos autos de origem que, em 17/11/2013, a Agravante ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor da pessoa jurídica V. P. Castro Filho e Cia, representada por Valdir Pereira Castro Filho, pois esta era revendedora do Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (“Gás de Cozinha”) fornecido pela Agravante.

Expôs que, a partir de meados de 2008, a Requerida começou a atrasar os pagamentos, o que causou o óbice de venda a prazo, que antes era feito normalmente.

Informou que era credora da pessoa jurídica requerida do valor de R$ 17.619,50 (dezessete mil e seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos), baseado nas seguintes duplicatas apresentadas para pagamento: com vencimentos em 13/08/2011, 13/08/2011, 13/08/2011, 23/09/2009, 19/07/2009, 06/07/2009, 30/06/2009, 19/05/2009. 04/05/2009, 20/03/2009, 25/02/2009, 18/10/2008, 13/08/2011, 24/02/2009, 28/02/2009, com os respectivos valores: R$ 759,00, R$ 2.566,50, R$ 2.436,00; R$ 2.523,00; R$ 2.160.00; R$ 1.435,00, R$ 1.558,00, R$ 1.520,00, R$ 1.482,00, R$ 340,00, R$ 782.00, R$ 306.00, R$ 494.00, R$ 476,00, R$ 340,00.

Aduziu que a importância atualizada até 31/12/2013 alcançava o patamar de R$ 30.698,23 (trinta mil e seiscentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos).

Em 17/08/2016, foi prolatada a sentença de procedência dos pedidos iniciais da ação, na qual a pessoa jurídica requerida foi condenada ao pagamento do valor atualizado acima descrito, bem como ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez) por cento do valor da condenação.

Em 10/10/2016 foi iniciado o cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 49.308,86 (quarenta e nove mil e trezentos e oito reais e oitenta e seis centavos).

Diante das tentativas frustradas de localização de bens, a Agravante pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica (46344542 - Pág. 143/145 dos autos de origem).

Instaurado o incidente, o curso da execução foi suspenso, nos termos da decisão de id. 46344542 - Pág. 182 dos autos de origem, até o deferimento do pedido, nos termos da decisão de id. 109373753 daqueles autos.

Após tentativas infrutíferas de penhora, a Agravante apresentou pedido para reconhecimento de fraude à execução, informando que em 24/01/2020, foi localizado um imóvel registrado em nome do Agravado Valdir Pereira de Castro Filho, conforme certidão expedida pelo Cartório do 2o Ofício da Capital.

Acontece que, em nova busca realizada em 2024, para verificar as matrículas 89.574, 89.656, 89.657, um apartamento e duas garagens, consta a informação de que em 18/02/2020, o bem havia sido vendido para os pais do Executado Valdir Pereira de Castro Filho, ora Agravado, Sr. Valdir Pereira de Castro e Sra. Adelaide de Carvalho Castro que informaram o pagamento de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) pelo apartamento e R$20.000,00 (vinte mil reais) por cada garagem.

Inconformado pelo fato de a execução tramitar desde 2013, o mencionado imóvel ter sido adquirido em 2018 e vendido em 2020, sob a alegação de simulação com finalidade de fraudar o processo de execução, peticionou requerendo para que fosse reconhecida tal intenção, o que foi indeferido pelo Juízo Singular e motivou a interposição deste agravo de instrumento, cuja antecipação da tutela recursal foi concedida.

Vê-se que o Juízo Singular entendeu pela ausência de registro prévio da penhora na matrícula do imóvel e, também, pela inexistência de comprovação de má-fé. Contudo, conforme jurisprudência do STJ, em casos envolvendo parentesco próximo, presume-se a má-fé do alienante quando há alienação em contexto de execução pendente.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FRAUDE À EXECUÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS - POSSIBILIDADE - VENDA PARA OS FILHOS DOS EXECUTADOS APÓS A CITAÇÃO - INDÍCIOS DE CONLUIO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. - O Col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, para a caracterização da fraude à execução é "necessária a demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência" ( REsp: 885618/SP) - Por meio da Súmula no 375, o Col. Superior Tribunal de Justiça assentou o seu entendimento no sentido de que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente .". - Sendo verificada a celebração de contrato de compra e venda entre pais/executados e filhos/adquirentes, após a efetivação da citação de demanda executiva capaz de acarretar em insolvência, deve ser mantida a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens, com registro nas respectivas Matrículas. (TJMG. RAI 03082077220238130000 Belo Horizonte. Órgão Julgador: 17a Câmara Cível. Relator.: Des. Roberto Vasconcellos. Julgamento: 26/04/2023. Publicação: 27/04/2023).

Verifico que os documentos apresentados pela Agravante indicam alienação de bens a parentes próximos (genitores do devedor), o que configura, em tese, alienação fraudulenta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a transferência de bens do devedor para parentes próximos, como ascendentes, durante o curso da execução, prescinde de registro da penhora na matrícula ou comprovação de má-fé do terceiro adquirente, dado o vínculo familiar que pressupõe conhecimento da demanda (REsp 1.981.646/SP).

Eis o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ.

1. Embargos de terceiro opostos em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2o, do CPC/2015).

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros.

Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/73;

art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828, § 4o, do CPC/2015).

6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022)

Portanto, os documentos apresentados indicam alienação de bens após a citação válida no processo de execução, o que, aliado às circunstâncias relatadas, reforça a plausibilidade jurídica da tese da Agravante.

Diante dessas considerações, a decisão agravada deve ser reformada, a manutenção das escrituras e a ausência de bloqueio das matrículas podem permitir novas alienações ou gravações de ônus, comprometendo a efetividade da execução e frustrando o crédito da Agravante, o que caracteriza perigo de dano irreparável, conforme mencionado na decisão de concessão da antecipação de tutela recursal de id.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidora Ltda – ME, para reconhecer a ocorrência de fraude à execução, a fim de tornar sem efeito a alienação do imóvel
das matrículas n. 89.574, 89.656 e 89.657, do Cartório do 2o Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025